Tribunal: STF
Processo: AI 118543
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - QUADRO FATICO. A ATUAÇÃO EM SEDE
EXTRAORDINÁRIA FAZ-SE A PARTIR DA MOLDURA FATICA DELINEADA
SOBERANAMENTE PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIVEL E O REEXAME DOS
ELEMENTOS PROBATORIOS DOS AUTOS PARA, A PARTIR DE PREMISSAS FATICAS
DIVERSAS DAS CONSTANTES DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, CHEGAR-SE A CONCLUSÃO
SOBRE O DESRESPEITO A PRECEITO CONSTITUCIONAL. SE O TRIBUNAL "A QUO"
APONTOU A ISENÇÃO COMO ONEROSA E CONDICIONADA, DISCORRENDO SOBRE
ASPECTOS QUE RESPALDAM A CONCLUSÃO, NÃO HÁ COMO ENTENDE-LA COMO SENDO
DE FORMA SIMPLES.